Tribunal: TJMT
Processo: 1037518-55.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037518-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTI - CPF: 289.994.873-34 (RECORRENTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS - COMPROVANTE DE REPASSE DO VALOR PAGO À BENEFICIÁRIA/DEMANDADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO -
DANO MORAL
CONFIGURADO

IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159051245, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de débito;

2) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 159050350, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da Unidade Consumidora nº
6/3151277-5
, sendo surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito pela reclamada, no valor de
R$ 76,84 (setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
, referente a fatura do mês de
setembro/2021
, com vencimento em
21/09/2021
(
id. 159051223).

No entanto, afirma ter efetuado o pagamento da fatura alhures mencionada no dia
19/10/2021
,

conforme documento anexado no id. nº
159051222
.

A demandada, por sua vez, alega que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito se deu em razão da inadimplência da fatura referente ao mês de setembro/2021, que não teve o seu pagamento contabilizado, por erro na digitação do código de barras.

No caso, constata-se que o pagamento da fatura apontada na inicial ocorreu no dia
19/10/2021
, junto ao terminal de autoatendimento do
Banco do Brasil
(id. nº
159051222).

Por outro lado, apesar da divergência no código de barras da fatura com vencimento em
21/09/2021
(id. nº 159051221), vê-se que o pagamento foi devidamente computado, uma vez que o Banco reconheceu o valor da cobrança e o beneficiário, de modo que não houve qualquer prejuízo para a reclamada.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – CORTE DE ENERGIA –
PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE BANCO - CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA
– ERRO DE LEITURA DO APLICATIVO
– FATURA PRETÉRITA –
DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL –
FATURA RECONHECIDA COMO QUITADA
- REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O corte de energia feito em 13/03/2020, pela cobrança de fatura de devidamente paga através de aplicativo bancário, que errou na leitura do código e deixou a Reclamante com fatura de 07/2017 em aberto causando-lhe prejuízos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
,
de onde, apesar de não ter registrado o pagamento, não é possível o corte de faturas pretéritas
.

Assim, restando comprovado nestes autos o corte indevido por fatura vencida em 07/2017, o dano moral resta configurado.

Como consequência considerada paga a fatura em testilha.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(Recurso Inominado Nº 1008967-33.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 26/11/2020) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Embora a demandada assevere a inexistência de falha na prestação do serviço, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 76,84 (setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
e
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023